Tribunal: TJSP
Processo: 7002558-40.2019.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em Execução – Pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, com consequente unificação de penas – Ausência de relação de continuidade entre os crimes – Inexistência de liame objetivo ou subjetivo.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal no 7002558-40.2019.8.26.0071 Comarca de Bauru
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7002558-40.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante DANILO GOMES
DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002558-40.2019.8.26.0071 -Voto no 35.839
2
Voto n.o 35839
Agravo em Execução Penal n.o 7002558-40.2019.8.26.0071
Comarca de Bauru
Agravante: Danilo Gomes de Oliveira
Agravado: Ministério Público
Agravo em Execução Pedido de reconhecimento da
continuidade delitiva, com consequente unificação de
penas Ausência de relação de continuidade entre os
crimes Inexistência de liame objetivo ou subjetivo.
Recurso não provido.
Vistos.
I- Danilo Gomes de Oliveira requereu
que fosse reconhecida a continuidade delitiva dos roubos pelos
quais
foi
condenado
(processos
no
00090008-68.2012.8.26.0070,
0000380-56.2013.8.26.0070, 0008706-39.2012.8.26.0070, 0009013-90.2013.8.26.0070,
0000383.8.26.0070, 0009014-75.2012.8.26.0070 e 0009016-45.2012.8.26.070), para o
fim de unificação de penas.
Indeferido o pedido (fls. 22/23), houve
interposição do presente agravo, que insiste na tese da continuidade
delitiva estar caracterizada (fls. 25/28).
O
recurso
foi
respondido
com
a
apresentação de contraminuta (fls. 112/122), a decisão de primeiro grau
foi mantida na oportunidade do juízo de retratação (fls. 123) e a
ilustrada Procuradoria da Justiça proferiu parecer no sentido do não
provimento do agravo (fls. 127/132).
Relatado.
II- Não há prova neste instrumento de
que entre os crimes cujas penas ora se pretende unificar haja relação
de continuidade. Embora os delitos tenham ocorrido na mesma
cidade (Batatais), não se demonstrou liame objetivo ou subjetivo entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002558-40.2019.8.26.0071 -Voto no 35.839
3
eles, a embasar a pretensão deduzida. Nesse sentido é esclarecedora
a manifestação ministerial de fls. 112/122, que fica fazendo parte
deste aresto.
A hipótese é, sim, de criminoso habitual,
que perpetrou infrações penais independentes umas das outras,
contra vítimas diversas. O delinquente habitual, que faz do
cometimento de ilícitos uma rotina de vida, não comete crime
continuado com a reiteração da prática delituosa. Nessa linha está a
doutrina de Damásio Evangelista de Jesus, para quem a
continuidade delitiva pressupõe “que os delitos tenham sido praticados pelo
sujeito aproveitando-se das mesmas relações e oportunidades ou com utilização de
ocasiões nascidas da primitiva situação” (Direito Penal, vol. 1, pág. 525, 12a
edição, Saraiva, São Paulo).
Em igual direção está o magistério de
Júlio Fabrini Mirabete: “não há que reconhecer crime continuado, quando se
tratar de habitualidade criminosa. O delinquente habitual faz do crime uma profissão e
pode infringir a lei várias vezes do mesmo modo, mas não comete crime continuado com a
reiteração das práticas delituosas ('perseverantia in criminis ou perseverantia sceleris')”
(Manual de Direito Penal, Parte Geral, vol. 1, pág. 309, editora
Atlas, São Paulo).
Dessa posição não diverge o Supremo
Tribunal Federal, que entendeu descaracterizado o crime continuado
“quando, independentemente da homogeneidade das circunstâncias objetivas, a natureza
dos fatos e os antecedentes do agente identificam reiteração criminosa indicadora de
delinquência habitual ou profissional” (RT 732/545).
Outro não é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça: “para a caracterização do crime continuado não basta a
simples repetição dos fatos delituosos num breve espaço de tempo, pois a atual teoria
penal corroborada pela jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, preconiza a
exigência a unidade de desígnios, em que os atos criminosos estejam entrelaçados, ou
melhor, necessário se torna levar em conta tanto os elementos objetivos como os
subjetivos do agente. Continuidade não reconhecida..” (RSTJ 56/360 - RT
728/537).
Essa também é a orientação da 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002558-40.2019.8.26.0071 -Voto no 35.839
4
instância paulista: “houve tempo em que o preceito do art. 71, do Código Penal
recebeu extravagante interpretação ampliativa e muitas penas aplicadas por decorrência
de repetidos crimes autônomos, mas que se ombrearam mercê de curto período de tempo
em que foram praticados, sem sucessão, e ainda pela mesma estratégia de delinquir que os
reuniu sob a ótica de uma técnica comum quanto ao desempenho do criminoso, em suas
consecução, resultaram unificadas pela aplicabilidade do benefício da continuidade
delitiva. Mas a extravagância posta na forma de se interpretar o texto legal em referência
logo foi se fazendo sentir, e, hoje, caracteriza-se com verdadeiro truísmo jurídico
distinguir hipótese de mera reiteração. A reiteração é a repetição voluntária e sistemática
de quem, ao praticar o primeiro crime seguiu-se gratificado com o resultado e parte para
reproduzir a façanha, ainda que mantendo a mesma técnica de perpetração quanto à ação
delitiva. Ora repetir não é o mesmo que continuar. Continuar é prosseguir no mesmo
impulso, ainda que praticando ações espacejadas, no tempo. Prática ainda continuidade
delitiva o ladrão que vai furtando estabelecimentos distintos em um Shopping /Center, um
atrás do outro, usando o mesmo modo de agir, lesionando o patrimônio de vítimas
diferentes, mas numa mesma tarde, ao sabor de um impulso único, que dá uma exata
noção de que houve a prática criminosa continuada. Ora, quem sai praticando roubos em
dias diferentes, contra diferentes vítimas cometendo delitos sequenciais, um atrás do
outro, premeditando impulsos direcionados a profissionalizar a atividade de roubador,
por óbvio, não merece o benefício do reconhecimento da continuidade delitiva, por que a
rigor cometeu reiteração delituosa” (TACRIM Agravo no 677.307/2).
“Não bastam para a configuração do crime continuado
os requisitos objetivos de conexão espacial, temporal, modo de execução etc., sendo mister
que o patrimônio lesado seja o mesmo, como o caso do mordomo que, sucessivamente, vai
furtando o mesmo patrão, explorando ou prevalecendo-se da oportunidade de relações
pessoais” (RT 589/309).
No mesmo sentido estão os julgados
publicados na RT 660/311 e na RJTACRIM 7/46, 10/34, 21/41 e
22/37.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator